Tribunal: STF
Processo: HC 89619
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ESPECIAL DA
   ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA
   QUE NÃO CUMPRIA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NOVA CAPITULAÇÃO
   JURÍDICA DO FATO. MATÉRIA DE DIREITO. ORDEM INDEFERIDA.
Válido o
   acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, com base no quadro
   fático do Tribunal a quo, confere nova capitulação jurídica aos
   fatos imputados ao paciente.
Momento consumativo do roubo.
   Decisão colegiada que seguiu posicionamento jurisprudencial da
   Corte Superior de Justiça. Não há que se confundir revolvimento
   de matéria fático-probatória com a interpretação de lei federal,
   da qual resulta nova capitulação jurídica dos fatos.
Recurso
   especial assentado no dissídio jurisprudencial. Dissídio
   reconhecido pelo acórdão impugnado e não afastado pelo
   impetrante.
É de se considerar consumado o roubo, quando o
   agente, cessada a grave ameaça, inverte a posse da res furtiva. É
   prescindível que a posse da coisa seja mansa e pacífica.
   Precedentes.
Ordem denegada.